Tribunal: TJDFT
Processo: 0705710-68.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBLIDADE-PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo genitor contra a sentença que fixou a pensão alimentícia definitiva em 60% do salário-mínimo, sendo 20% para cada filho menor. O recorrente alega que o valor fixado compromete mais da metade de sua renda, não observando o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o percentual de 60% do salário-mínimo fixado a título de pensão alimentícia está em consonância com a capacidade financeira do genitor e com as necessidades dos menores, considerando a proporcionalidade do encargo alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do CC.
4. O recorrente demonstrou que sua renda gira em torno de R$ 1.775,88 e que está em contrato de experiência, sendo excessivo o percentual fixado em sentença. O binômio necessidade/capacidade deve ser analisado considerando também a circunstância de que o genitor detém a guarda compartilhada dos filhos, assumindo parte das despesas diretamente.
5. Redução do percentual da pensão para 45% do salário-mínimo, sendo 15% para cada filho, como solução razoável e proporcional à situação fática dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.
Tese de julgamento: “1. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. 2. É possível a revisão do valor dos alimentos quando comprovada a desproporcionalidade entre a obrigação alimentar e a capacidade econômica do alimentante.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.695; ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1725544, 07006189120218070002, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 05/07/2023, p. 17/7/2023.